Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu parcialmente o recurso para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$13.438,05, decorrente de contrato de compra e venda de mercadorias celebrado entre as partes, tão somente para constar do dispositivo da sentença a procedência parcial do pedido, mantida a condenação nos exatos termos da sentença proferida.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram analisados os precedentes invocados pelo recorrente. Defendeu que não deve ser aplicado o entendimento expresso no acórdão, em razão de o ponto comercial não ter controle de acesso, podendo o mandado ser entregue diretamente na unidade comercial. Aduziu que os funcionários que receberam o mandado são alheios ao quadro da embargante. Pugnou pelo reconhecimento da omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de “reconhecer a aplicabilidade do AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, que negou aplicação à teoria da aparência para tornar inválida citação postal entregue a pessoa que não integra os quadros do citando com estabelecimento em Shopping Center, privilegiando o §4o em detrimento do §2o, todos do art. 248 do CPC”.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.